Tribunal: TJSP
Processo: 1502671-53.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Péricles Piza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tentativa de furto. Sentença condenatória. Defesa apela objetivando a absolvição pela atipicidade material da conduta. Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento da atenuante da confissão, com a compensação desta com a agravante da reincidência, ou a redução do percentual de aumento em razão da reincidência, bem como pela fixação do regime aberto para início do cumprimento de

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tentativa de furto. Sentença condenatória. Defesa apela objetivando a absolvição pela atipicidade material da conduta. Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento da atenuante da confissão, com a compensação desta com a agravante da reincidência, ou a redução do percentual de aumento em razão da reincidência, bem como pela fixação do regime aberto para início do cumprimento de pena. Incabível a absolvição. Conjunto probatório cabal e incontroverso. Confissão do réu na fase extrajudicial. Inteligência da Súmula no 545, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Insuspeitos relatos dos policiais. Inaplicável o princípio da insignificância. Reiteração de prática criminosa. Maior grau de reprovabilidade no comportamento do agente. Pena comporta reparo. Compensada uma condenação definitiva pela confissão. Aumento na fração de 1/6 pela recidiva remanescente. Pela tentativa, a redução de 2/3 melhor se adequa ao 'iter criminis' percorrido. Recurso provido em parte para reduzir a pena, nos termos do v. acórdão.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000035433
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502671-53.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ALEXANDRE MIGUEL GOMES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
recurso, apenas para reduzir a reprimenda a 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de
reclusão, em regime inicial semiaberto, além de pagamento de 03 (três) dias-multa,
no piso, nos termos do v. acórdão. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
PÉRICLES PIZA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502671-53.2019.8.26.0228 -Voto no 39.550
2
Apelação Criminal no 1502671-53.2019.8.26.0228
Apelante: ALEXANDRE MIGUEL GOMES
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 39.550
APELAÇÃO CRIMINAL. Tentativa de furto. Sentença
condenatória. Defesa apela objetivando a absolvição pela
atipicidade material da conduta. Subsidiariamente, pugna
pelo reconhecimento da atenuante da confissão, com a
compensação desta com a agravante da reincidência, ou a
redução do percentual de aumento em razão da
reincidência, bem como pela fixação do regime aberto para
início do cumprimento de pena. Incabível a absolvição.
Conjunto probatório cabal e incontroverso. Confissão do
réu na fase extrajudicial. Inteligência da Súmula no 545, do
Colendo Superior Tribunal de Justiça. Insuspeitos relatos
dos policiais. Inaplicável o princípio da insignificância.
Reiteração
de
prática
criminosa.
Maior
grau
de
reprovabilidade no comportamento do agente. Pena
comporta reparo. Compensada uma condenação definitiva
pela confissão. Aumento na fração de 1/6 pela recidiva
remanescente. Pela tentativa, a redução de 2/3 melhor se
adequa ao 'iter criminis' percorrido. Recurso provido em
parte para reduzir a pena, nos termos do v. acórdão.
I - Ao relatório da r. sentença, que acolho, acresço que
por decisão prolatada pela Magistrada da 32a Vara Criminal da Comarca da
Capital de São Paulo (Processo no 1502671-53.2019.8.26.0228), o réu
ALEXANDRE MIGUEL GOMES restou condenado à pena de 1 (um) ano de
reclusão e 10 (dez) dias-multa, no piso, por incurso no art. 155, caput, c.c. o
art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.
Irresignado,
apela
objetivando
a
absolvição
por
atipicidade material da conduta. Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502671-53.2019.8.26.0228 -Voto no 39.550
3
da confissão como atenuante, com a consequente compensação entre esta e a
agravante da reincidência, ou a redução do percentual de aumento aplicado
pela reincidência, bem como a fixação do regime aberto para início do
cumprimento de pena.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do recurso (cf. fls. 234/242).
II - Segundo narra a inicial acusatória, ALEXANDRE
tentou subtrair para si mesmo pedaços de alumínio do interior da residência
da vítima Juarez Sevilha, somente não conseguindo consumar o delito por
circunstâncias alheias à sua vontade.
Infere-se dos autos que policiais militares foram
informados por populares sobre a suposta ocorrência do crime de furto à
residência, dirigindo-se ao local indicado. Nesta oportunidade, avistaram o
acusado no interior do imóvel, o qual tentou fugir ao perceber a aproximação
dos milicianos, sendo detido logo em seguida. Em revista pessoal, nada de
ilícito foi encontrado. Indagado, admitiu ter adentrado no local a fim de
subtrair peças de alumínio.
A materialidade delitiva ficou bem demonstrada pelo
auto de prisão em flagrante delito (fl. 02), pelo boletim de ocorrência (fl.
08/10), bem como pelas provas orais produzidas.
A autoria é incontroversa.
Na delegacia, ALEXANDRE confessou a prática do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502671-53.2019.8.26.0228 -Voto no 39.550
4
delito. Aduziu ter entrado na residência para subtrair algumas peças de
alumínio. Informou que venderia os objetos no ferro velho e utilizaria o
dinheiro para comprar crack. Em juízo, teve sua revelia decretada (cf. fl. 06 e
134).
A vítima Juarez Sevilha, ouvida na fase extrajudicial,
relatou morar no local, informando guardar peças de motor e uma bicicleta no
terreno.
Na fase inquisitiva e em juízo, os milicianos Yuri Santos
Longuini e Aparecido de Lima relataram que, acionados por populares acerca
de um furto em andamento, dirigiram-se ao endereço e surpreenderam
ALEXANDRE no interior do imóvel. Pediram para o acusado sair, porém este
tentou se evadir pela porta do fundo. Conseguiram abordá-lo e, em revista
pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Indagado, confirmou a intenção de
subtrair peças de alumínio, pretendendo vendê-las para adquirir drogas.
Da análise das provas coligidas, mormente em razão da
confissão do acusado e dos relatos dos policiais militares, a condenação era
mesmo de rigor.
Da mesma forma, não se há falar em atipicidade da
conduta.
Segundo posicionamento do Supremo Tribunal Federal
para a aplicação do princípio da insignificância faz-se necessária a presença
de certos requisitos, tais como: (a) a mínima ofensividade da conduta do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502671-53.2019.8.26.0228 -Voto no 39.550
5
agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau
de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão
jurídica provocada.
Aqui não se despreza os princípios da fragmentariedade,
proporcionalidade e da intervenção mínima, norteadores do Direito Penal, os
quais com lastro no brocardo latino de minimis non curat praetor, dividiram a
tipicidade penal em formal e material, o que remete à nova leitura da
subsunção do fato ao tipo penal em apreço.
Ocorre que, por se cuidar de réu reincidente (cf. certidões
de fls. 79/80), seu novo proceder, reiteração de prática criminosa, não pode
ser havido como insignificante a ponto de afastar a tipicidade de sua conduta.
Seria estimulá-lo a continuar com tal proceder.
Essa vem sendo a posição adotada pela 5a Turma do STJ
e pelo STF:
(...) A reiteração delitiva, comprovada pela certidão de
antecedentes criminais do paciente, impossibilita a aplicação
do princípio da insignificância. (...) STF - 1a Turma. HC
109705, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 22/04/2014.
(...) Apesar de não configurar reincidência, a existência de
outras ações penais ou inquéritos policiais em curso é
suficiente para caracterizar a habitualidade delitiva e,
consequentemente, afastar a incidência do princípio da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502671-53.2019.8.26.0228 -Voto no 39.550
6
insignificância. No caso, há comprovação da existência de
outros inquéritos policiais em seu desfavor, inclusive da
mesma atividade criminosa. (...) (STJ - AgRg no AREsp
332.960/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 22/10/2013).
Mantém-se, pois, a lúcida e escorreita condenação.
Todavia, a dosimetria comporta reparo.
A pena-base foi fixada corretamente no mínimo legal em
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no piso.
Já na segunda fase, o magistrado sentenciante elevou a
pena em 1⁄2 (metade), diante da dupla reincidência do réu (cf. fls. 78/79
processos 0001565-45.2003.8.26.0470 e 0001613-38.2002.8.26.0470), não
considerando a atenuante da confissão.
Neste ponto, razão assiste à defesa, devendo a atenuante
da confissão espontânea ser reconhecida, posto que a versão apresentada pelo
réu em sede policial serviu para a formação da convicção da magistrada ao
impor o édito condenatório.
Assim dispõe a Súmula no 545 do Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
“Quando a confissão for utilizada para a formação do
convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III,
d, do Código Penal.”
Dessa forma, diante da existência de duas condenações

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502671-53.2019.8.26.0228 -Voto no 39.550
7
definitivas, entendo que a dupla reincidência deve ser parcialmente
compensada pela confissão, que agora se reconhece.
Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça:
“O concurso entre circunstância agravante e atenuante
de idêntico valor redunda em afastamento de ambas, ou seja, a pena não
deverá ser aumentada ou diminuída na segunda fase da dosimetria. Todavia,
tratando-se de réu multirreincidente deve ser reconhecida a preponderância
da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua
compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em
estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da
proporcionalidade” (...) “Considerando serem duas as condenações
transitadas em julgado valoradas pelo acórdão e reconhecida a incidência
da atenuante da confissão espontânea, um dos títulos condenatórios deve
ser compensado com a aludida atenuante, remanescendo um deles a
justificar a exasperação da pena, sendo cabível, pois, o incremento na fração
de 1/6” (STJ, HC 374.363/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em 01/03/2018, DJe 07/03/2018).
Da mesma forma já foi decidido por esta Colenda 1a
Câmara Criminal:
“Convém frisar que, a reincidência, por derivar de mais
de uma condenação e ser inclusive específica, não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502671-53.2019.8.26.0228 -Voto no 39.550
8
recomenda a integral compensação com a confissão. No
entanto, a confissão é admitida, justificando a
exasperação de 1/6 às sanções, fração que melhor
concilia os interesses em jogo, punindo o agente pela
dupla
reincidência
sem
desprezar
a
confissão.”
(Apelação Criminal no 0000179-04.2018.8.26.0583, Rel.
Des. Diniz Fernando, j. 26/08/2019, DJe: 02/09/2019).
Assim, compensada uma condenação definitiva pela
confissão, posto que ambas são circunstâncias da mesma grandeza, e
remanescendo apenas uma recidiva, o aumento na fração de um sexto (1/6) é
o mais adequado, perfazendo a pena 01 (um) ano e 02 (dois) meses de
reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.
Ao final, pelo “conatus”, entendo que o decréscimo deve
ser de 2/3 (dois terços), dado o “iter criminis” percorrido. O acusado não teve
posse de nenhum bem, iniciou a execução, mas não chegou perto da
consumação.
Sendo assim, torno a pena definitiva em 04 (quatro)
meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de pagamento de 03 (três) dias-
multa, no piso.
O regime inicial semiaberto não comporta alteração,
mostrando-se compatível com a condição de reincidente do réu, o que
também resulta na não aplicação de penas restritivas de direitos, nos termos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1502671-53.2019.8.26.0228 -Voto no 39.550
9
do artigo 44, inciso II, do Código Penal.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso,
apenas para reduzir a reprimenda a 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de
reclusão, em regime inicial semiaberto, além de pagamento de 03 (três)
dias-multa, no piso, nos termos do v. acórdão.
PÉRICLES PIZA
Relator